Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-69.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006919-69.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAISA LORANE DA SILVEIRA - CPF: 068.124.701-04 (APELADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (ASSISTENTE), MARIA CÍCERA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 038.015.891-45 (ASSISTENTE), DEBORA BIANCA NELCI PINO DA SILVEIRA - CPF: 091.223.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Recurso ministerial. Materialidade comprovada. Autoria não evidenciada. Insuficiência probatória. Depoimento policial isolado e sem corroboração. Quantidade ínfima de droga apreendida. Princípio do in dúbio pro reo. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a apelada do tráfico de drogas, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Há provas para condenação pelo tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da mercancia ilícita, sendo insuficiente a mera apreensão de entorpecentes em quantidade ínfima.

2. O depoimento policial, quando isolado e não corroborado por outros elementos probatórios, não pode, por si só, fundamentar uma condenação.

3. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando houver dúvida razoável sobre a autoria do delito.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2404580/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.05.2024; STJ, HC no 497.023/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.06.2019; TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006919-69.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RAISA LORANE DA SILVEIRA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (N.U 1006919-69.2020.8.11.0045), que absolveu RAISA LORANE DA SILVEIRA do tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
da Lei no 11.343/2006 - (ID 264192302).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
sustenta que
“a autoria do delito [...] é certa e recai na pessoa da apelada”
.

Requer provimento para que a apelada seja condenada. (ID 264192307)

RAISA LORANE DA SILVEIRA pugna pelo desprovimento. (ID 264192311).

A i. 31a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico De Drogas – Acusada Absolvida. Irresignação Ministerial. O Ministério Público pretende a reforma do r. decisum para que seja a apelada condenada como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Provas testemunhais e periciais produzidas no decorrer da persecução penal. Palavra dos agentes policiais firme, coerente e corroborada pelas demais provas acostadas aos autos. Apreensão do entorpecente na posse da recorrida, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, no momento em que ela havia entregue drogas a um usuário. Necessária a reforma da r. sentença para que seja a recorrida condenada nos exatos termos da tese ventilada em sede recursal. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Josane Fatima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça – ID 268622777)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de abril de 2020, por volta das 17h15min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Serginho”, situado na Rua Tupã, n.o 1851, no Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada Raisa Lorane da Silveira, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/21-IP, Auto de Apreensão de fl. 22-IP, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 24/25-IP, substâncias causadoras de dependência física e psíquica [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Raisa Lorane da Silveira, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.”
(Saulo Pires De Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 264190799).

O Juízo singular absolveu a apelada,
“in verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 46308621, p. 3), do boletim de ocorrência no. 2020.101364 (id. 46308621, p. 20/22), do termo de apreensão (id. 46308621, p. 23), do exame preliminar de constatação de droga (id. 46308621, p. 25/26), do comprovante de depósito (id. 46308621, p. 27), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 46308621, p. 53/55) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 147710637).

Quanto à autoria delitiva, tenho que não restou cabalmente evidenciada nos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, como necessário para um decreto condenatório. Ora, o policial militar Diego José Araújo, quando inquirido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que não se recordar exatamente dos fatos, afirmando recordar-se do rosto da acusada e de ter apreendido entorpecente, mas não dos detalhes, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 152320258). Por sua vez, o policial militar Lucas Sene de Barros, quando inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que o bar do Serginho é ponto de drogas e com frequência fazem rondas nas imediações e, no dia dos fatos, estava passando no momento em que a acusada estava entregando substância entorpecente para o usuário que estava em uma motocicleta, declarando que a acusada deixava o entorpecente escondido em uma árvore do outro lado da rua e buscava aos poucos, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 152320258). Já a acusada Raisa Lorane da Silveira, quando interrogada em Juízo (id. 152320258), negou veementemente a prática delitiva em comento, afirmando ser usuário de drogas e estava no local porque iria sair com o rapaz que foi abordado consigo e, juntos, iriam consumir uma porção de drogas, sendo que o restante da substância entorpecente narrada nos fatos não foi apreendida consigo. Da mesma forma, não restou extreme de dúvida, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a natureza mercantil da droga apreendida, haja vista o alhures consignado.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada RAISA LORANE DA SILVEIRA, qualificada nos autos, da prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID. 264192302).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lucas Sene de Barros, policial militar (ID 264190795 – fls. 9/10), Diego José Araújo, polícia militar (ID 264190795 – fls. 11/12), Marcelo Antoninho Ventura dos Santos, testemunha (ID. 264190795 – fls.

14/15), e RAISA LORANE DA SILVEIRA, a apelada (ID 264190795 – fls. 20/22).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Lucas Sene de Barros e Diego José Araújo, bem como a apelada (Relatório de Mídias - ID 264192301).

Pois bem.

Verifica-se que o agente policial
Lucas Sene de Barros
informou, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 6 (seis) porções de maconha, pesando 6,9g (seis gramas e noventa centigramas) e 5 (cinco) porções de cocaína, com peso de 1,5g (um grama e cinquenta centigramas). A sequência dos atos ocorreu da seguinte forma:
1) estava em rondas ostensivas com o policial Diego José Araújo, nas proximidades do Bar do Serginho, local conhecido como ponto de drogas; 2) teria visualizado a apelada indo em direção à um rapaz, em uma motocicleta, e “entregando algo”; 3) na abordagem pessoal, teriam localizado as porções de cocaína com a apelada; 4) na árvore, próximo da abordagem, encontraram o restante dos entorpecentes
.

Destaca-se que o policial Diego José Araújo não se recordou
“exatamente dos fatos”
, somente do rosto da apelada e de apreensão de entorpecentes, não confirmando o suposto ato de mercancia (entrega de droga ao motociclista). E mais. Não há informações sobre diligências/monitoramento realizados e não houve apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, fatores estes que caracterizariam a comercialização difusa.

Não bastasse, o usuário de drogas não confirmou a declaração prestada na fase policial.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a apelada negou a traficância, afirmou ser usuária e
“estava no local porque iria sair com o rapaz que foi abordado consigo e, juntos, iriam consumir uma porção de drogas, sendo que o restante da substância entorpecente narrada nos fatos não foi apreendida consigo”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID. 264192302).

Noutro giro, as quantidades de droga apreendidas [6,9g de maconha e 1,5g de cocaína] se mostram ínfimas (STJ AgRg no AREsp 2404580/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23. 5.2024), para evidenciar sua destinação mercantil sem a confirmação de condutas ativas, apreensão de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Assim sendo, a absolvição do tráfico de drogas deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025